Tribunal: TJSP
Processo: 2013630-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO - Pretensão de reforma da r.decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, e não reconheceu a prescrição da pretensão do credor em relação aos fiduciantes – Descabimento – Hipótese em que a agravante não se apresenta como devedora da obrigação, tendo transferido a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO - Pretensão de reforma da r.decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, e não reconheceu a prescrição da pretensão do credor em relação aos fiduciantes – Descabimento – Hipótese em que a agravante não se apresenta como devedora da obrigação, tendo transferido a propriedade fiduciária de bens imóveis em favor do credor com o escopo de garantir a obrigação de terceiros – Alienação fiduciária que se apresenta como pacto acessório em relação ao contrato de mútuo – Propriedade fiduciária que não se submete a prazo prescricional, mas que pode ser extinta em caso de extinção da pretensão de exigir o crédito em relação ao devedor – Prescrição da pretensão em relação ao devedor, ou aos avalistas, que não se verifica no caso – Credor que possui direito sobre o imóvel alienado fiduciariamente, enquanto perdurar a obrigação principal – RECURSO DESPROVIDO.